Tribunal: TJDFT
Processo: 0741606-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0741606-58.2024.8.07.0000 DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios opostos, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator